Tribunal: TJSP
Processo: 1170486-55.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de fazer – Administradora de consórcio condenada a anotar, em seus registros, cessão de crédito de "cota cancelada" – Pleito de reforma – Impossibilidade – Apelante que deduz impossibilidade da cessão de direitos pleiteada, sem anuência da administradora de consórcio - Diferentemente do que ocorre no chamado "consórcio ativo" inexiste, por parte da administradora, o

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de fazer – Administradora de consórcio condenada a anotar, em seus registros, cessão de crédito de "cota cancelada" – Pleito de reforma – Impossibilidade – Apelante que deduz impossibilidade da cessão de direitos pleiteada, sem anuência da administradora de consórcio - Diferentemente do que ocorre no chamado "consórcio ativo" inexiste, por parte da administradora, o interesse na análise de requisitos para aceitação de cliente, vez que, desnecessária aferição de perfil, não havendo transferência de obrigações, tão somente, de eventual direito – Ato firmado em instrumento particular, restando necessária a observância aos preceitos do artigo 286 do Código Civil – Aplicabilidade do Enunciado no 16 da Seção de Direito Privado - Precedente de Corte Superior - Sentença mantida – Recurso desprovido.